Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS MOVIDOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O título executivo judicial é condição indispensável para deflagrar a fase de cumprimento de sentença, devendo especificar a parte credora e a parte devedora, para que seja possível ao vencedor exigir o crédito devido.
2. Na hipótese, a autora apelante foi condenada em primeira instância ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em sede recursal, não houve alteração substancial no julgado pelo Tribunal ad quem apto a inverter a verba de sucumbência fixada na origem. A parte dispositiva do v. acórdão sequer fez menção expressa à inversão dos ônus sucumbenciais.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, na fase de cumprimento de sentença, não é admitida à rediscussão das matérias decididas no título judicial.
4. Diante da ausência de título executivo judicial em favor da parte autora, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.